Tribunal: TCU
Processo: 027.095/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de contas anuais da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativo ao exercício de 2018. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa TCU 63/2010 e do Anexo I da Decisão Normativa TCU n. 170, de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), relativas ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Fabio Henrique De Sousa Coelho, CPF XXX.161.861-XX, Christian Aggensteiner Catunda, CPF XXX.921.693-XX, Rita De Cassia Correa Da Silva, CPF XXX.374.791-XX, e Carlos Marne Dias Alves, CPF XXX.986.807-XX, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Sergio Djundi Taniguchi, CPF XXX.730.268-XX, dando-lhe quitação, em face das falhas adiante apontadas: 9.2.1. recorrência de atrasos e de inadimplências no envio de informações contábeis, atuariais e de investimentos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), sem a aplicação das medidas sancionatórias; 9.2.2. fragilidades no processo de elaboração de subsídios fiscais, com vistas a fomentar a atuação da fiscalização da Previc; 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.